Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717530-17.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VANDIR CORREIA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ASFIXIA E OCULTAÇÃO DE CADAVÉR. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO CRIME TER SIDO PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, visto que o delito foi supostamente praticado contra mulher, com catorze anos à época dos fatos, e por razões da condição do sexo feminino. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos III e VI, e 211, ambos do Código (feminicídio qualificado pelo emprego de asfixia e ocultação de cadáver), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, pugnando pela exclusão das qualificadoras de asfixia e feminicídio da decisão de pronúncia sob o argumento de que a mera presença de supostos elementos nos autos, sem fundamentação idônea, não é suficiente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 413, §1o, do CPP. Isso porque, o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório constante nos autos, decidiu que “No caso, as provas constantes dos autos fornecem elementos que alicerçam a tese acusatória, no sentido de o crime pode ter sido cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em razão de a vítima ser uma adolescente de 14 (catorze) anos que morreu asfixiada, o que pode demonstrar o menosprezo à condição de mulher da vítima, bem como confirmar que ela se encontrava em desvantagem física e em situação de vulnerabilidade em relação ao autor do delito, circunstância que pode caracterizar, em tese, a qualificadora prevista no inciso VI do artigo 121 do Código Penal. (...) Portanto, ao contrário do alegado pela Defesa, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do feminicídio, caracterizada pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher, é imperiosa a manutenção da referida qualificadora para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Com efeito, conforme apontado acima, não é lícito afastar a qualificadora da apreciação do juiz natural da causa, haja vista que, nesta fase processual, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, não sendo este o caso em apreço” (ID 57985247). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. 1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. 2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita. 3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 893.318/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025